Tribunal: TJSP
Processo: 1028624-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão a que se declare a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a recolher o ITCMD sobre valores recebidos de doares residentes no exterior. Possibilidade. Observância do decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Sentença de procedência. Declaração de inexistência de relação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão a que se declare a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a recolher o ITCMD sobre valores recebidos de doares residentes no exterior. Possibilidade. Observância do decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Sentença de procedência. Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que deve ficar limitada à doação descrita na petição inicial e não pode contemplar doações futuras e incertas. Recurso oficial e voluntário parcialmente providos para tal finalidade.